Tribunal: CARF
Processo: 10783.900944/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900944/2012-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.390 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-lhe
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora pelas conclusões
por entender que há casos em que memorandos de exportação podem ser aceitos para
comprovação do fim específico de exportação.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, com fundamento nos
art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do acórdão n° 3401-009.032, de 28/04/2021, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900944/2012-14
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
HISTÓRICO PROCESSUAL
Na origem, a compensação intentada pelo contribuinte, vinculada ao crédito de
ressarcimento de IPI relativo ao saldo credor apurado no 1o trimestre de 2008, foi homologada
apenas parcialmente.
De acordo com o despacho decisório, o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face de: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa do crédito presumido em procedimento fiscal; e (iii) débitos
apurados em procedimento fiscal.
Constou do Termo de Verificação Fiscal que:
 Os valores referentes ao crédito básico de IPI, incluídos no ressarcimento,
encontram-se regularmente apurados.
 O crédito presumido do IPI foi apurado na sistemática alternativa da Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001.
 Segundo o § 1o do art. 42 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002), consideram-se adquiridos com fim específico de exportação
os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora. No caso de venda a comercial
exportadora, os produtos a serem exportados deverão ser entregues em
local alfandegado.
 Verificou-se, com base nas notas fiscais apresentadas, que as vendas dos
produtos a comercial exportadora eram enviados para os estabelecimentos
adquirentes, que não eram recintos alfandegados. Assim, foram
desconsiderados todos os valores de notas fiscais utilizadas para apuração
do crédito, relativos a essas vendas.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte aduziu, em síntese:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

 Os fundamentos do procedimento fiscal são contrários ao art. 153, IV, e §
3o, III, da Constituição Federal, ao art. 1o da Lei no 9.363, de 16 de
dezembro de 1996; Lei no 10.276/2001; e art. 42, V, e § 1o, do RIPI/2002.
 As empresas para as quais foram remetidos os produtos em questão são
habilitadas perante os órgãos competentes que controlam as atividades de
exportação (cadastro no SISCOMEX/RADAR-RFB).
 Os produtos destinados à exportação são acondicionados em contêineres e,
depois de realizados os procedimentos inerentes à exportação, são
imediatamente embarcados para o exterior, não podendo ser afastada de tal
operação o incentivo fiscal. Deve ser ressaltado que, in casu, tais empresas
exportadoras, em nenhum momento, aproveitaram os créditos de IPI
decorrentes do incentivo fiscal sob comento, e que não foi realizada
qualquer etapa industrial complementar, conforme inadvertidamente
mencionado no relatório de procedimento fiscal.
 O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) firmou o
entendimento de que o conceito de empresa produtora e exportadora, para
efeito da concessão do crédito presumido, inclui as empresas que
exportam mesmo sem estarem societariamente configuradas como
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei no 1.248/72.
 Não tem aplicação ao caso concreto o § 1o do art. 42 do Decreto no
4.544/2002, uma vez que tal dispositivo faz menção à alínea “a” do inciso
V, a qual se refere expressamente às “empresas comerciais exportadoras”,
categoria na qual não se enquadram as empresas através das quais se
deram as exportações dos produtos produzidos.
 Por outro lado, tem aplicação à hipótese tratada no auto de infração o art.
42, V, alínea “c”, do Decreto 4.544/2002, que prevê expressamente a
suspensão do imposto de produtos, destinados à exportação, que saiam do
estabelecimento industrial para outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, estando por demais claro que as empresas para as
quais foram remetidos os produtos para exportação se enquadram
perfeitamente na definição de “outros locais”.
 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim como
a do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser perfeitamente
possível a chamada “exportação indireta”, sem que, com isso, o produtor-
exportador deixe de usufruir o benefício fiscal.
 Apresenta-se de todo improcedente o procedimento que originou a
exigência fiscal, no ponto em que apurou um suposto crédito tributário
relativo ao IPI lançado sobre produtos que saíram com destinação
específica para o exterior, valores esses indevidos a teor da citada
legislação.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

A decisão da 8a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-96.858, negou provimento ao
apelo, com decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. VENDAS A COMERCIAIS
EXPORTADORAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITOS.
O crédito presumido do IPI é destinado apenas e tão somente às empresas produtoras e
exportadoras de mercadorias nacionais, incluindo as que vendem suas mercadorias a
empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação para o exterior
(trading companies), não se admitindo interpretações extensivas quanto à abrangência
desta qualificação.
(...)
O contribuinte, no Recurso Voluntário, ratificou os argumentos de sua defesa
anterior.
O acórdão recorrido negou provimento ao apelo, consignando que são adquiridos
com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta
e ordem da empresa comercial exportadora. Isso porque se na operação os produtos não foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, resta descumprida a norma do art. 42, §1° do Regulamento do IPI/2002,
não sendo possível, em momento posterior, apresentar a comprovação do requisito através de
“memorandos de exportação”.
Em Recurso Especial, o Contribuinte sustenta que as operações que destinam
mercadorias para o exterior gozam de imunidade constitucional (art. 153, § 3o, III, da
Constituição Federal). E que, em casos análogos, o CARF decidiu pela não incidência do
PIS/Cofins, na medida em que o contribuinte provou, por meio de Memorandos de Exportação, a
destinação dos produtos ao exterior, conforme os acórdãos paradigmas no 9303-004.233, 3202-
000.779 e 3403-003.229.
O Despacho de e-fls. 239/247 deu seguimento parcial ao Recurso Especial, quanto
ao tema “venda com o fim específico de exportação”, nesses termos:
Prequestionamento
O § 5° do art. 67 do RICARF admite seguimento de recuso especial unicamente quanto
a matéria prequestionada, “... cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.”
A matéria relativa à comprovação da exportação por meio de memorandos de
exportação foi analisada no acórdão recorrido, de modo que é evidente a existência de
prequestionamento, pelo que se segue na análise dos demais requisitos de admissibilidade
do recurso. Não, porém, a tese da prescrição intercorrente, de modo que esta não será
aqui apreciada por falta de prequestionamento.
Por fim, cumpre registrar que, como a Recorrente citou três paradigmas, apenas
os dois primeiros serão analisados (§ 7o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

(...)
Demonstração da legislação interpretada divergentemente
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada divergentemente,
requerida no § 1o do art. 67 do RICARF, com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF no
39, de 12 de fevereiro de 2016, a Recorrente apontou o art. 153, § 3o, III, da Constituição
Federal.
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente, ainda que seu aprofundamento resida adiante, na análise material da
divergência. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados.
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, que, ao
negar provimento ao recurso voluntário, manteve o lançamento de IPI e consectários legais, ao
argumento de que restou descumprida a norma do art. 42, §1°, do Regulamento do IPI/2002,
pois os produtos não teriam sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
(...)
Já os Acórdãos paradigmas de no 9303-004.233 e 3202-000.779 estão assim ementados
(transcrevem-se, também, excertos do voto condutor para melhor elucidar a questão posta em
litígio):
Acórdão no 9303-004.233:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de memorandos de
exportação.
Voto: (...)
Quanto ao fato da área ser alfandegada ou não, não altera minha convicção de que
esta operação foi destinada ao mercado externo. Explico:
Dos memorandos de exportação apresentados pela Contribuinte constam todos os
dados referente a exportação efetuada, destacando-se o número e dada do conhecimento
de Embarque, o país de destino da mercadoria, dados da nota fiscal emitida pela empresa
exportadora, número, data de registro e data da averbação do registro de exportação,
bem como número e data do Despacho de Exportação. Verifico ainda, que a Contribuinte
figura nos memorandos de exportação na qualidade de remetente com o fim específico de
exportação, sendo possível identificar o número e data das notas fiscais emitidas pela
Contribuinte, quantidade de mercadorias adquiridas, valor e quantidade exportada no
mês.
Registre-se que todas as notas fiscais relacionadas pela fiscalização (fls. 720 s 725),
com data até junho de 2008, cujos valores serviram de base para o cálculo das
contribuições lançadas, constam dos Memorandos de Exportação apresentados. Todos os
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

documentos e notas fiscais confirmam a vinculação da exportação das mercadorias
promovida pela VALE.
O ponto fulcral para o deslinde da lide, esta relacionado ao equívoco da Contribuinte no
preenchimento do CFOP das notas fiscais que retratam a operação de venda com fim específico
de exportação.
Não vislumbro qualquer ato de má-fé da Contribuinte, considerando que o uso de
código indevido nas notas fiscais de venda, foram corrigidos (fls. 1459 a 1702) por meio das
cartas de correção referentes a cada nota fiscal, emitidas até junho de 2008, encaminhada e
recebida pela VALE S.A, onde comunica a alteração do CFOP anteriormente utilizado para o
código 5.501. Não localizei nos autos cartas de correção para as notas fiscais emitidas em
outubro de 2008, período abrangido pelos autos. Neste ponto, penso que o crédito tributário
relativo ao PIS/COFINS lançado no período de outubro de 2008 deve ser mantido.
Quanto a tese da decisão recorrida de que cartas de correção das notas fiscais foram
emitidas ao longo do mês de dezembro de 2010, após a contribuinte ter sido autuada e antes de
apresentação de sua impugnação, não devem prevalecer, pois o processo administrativo fiscal é
regido pelo princípio da verdade material.
A par de tudo que foi exposto, penso que minhas razões de decidir não estão
desalinhadas com atual entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF,
o qual vem decidindo sobre matérias análogas da seguinte forma:
Acórdão no 3202-000.779:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
31/07/2008
CESSÃO DE CRÉDITOS DO ICMS. TRIBUTAÇÃO.
É inconstitucional a incidência da contribuição para PIS e Cofins não cumulativas sobre
os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos
de ICMS (Recurso Extraordinário n.o 606.107/RS, sessão de 22/5/2013). Aplicação do art. 62A
do RICARF.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
31/07/2008
CESSÃO DE CRÉDITOS DO ICMS. TRIBUTAÇÃO.
É inconstitucional a incidência da contribuição para PIS e Cofins não cumulativas sobre
os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos
de ICMS (Recurso Extraordinário n.o 606.107/RS, sessão de 22/5/2013). Aplicação do art. 62A
do RICARF.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Voto:
O litígio versa sobre duas matérias absolutamente distintas e independentes: a primeira
diz com o fato de a fiscalização não ter considerado como exportação algumas vendas
promovidas pela Recorrente a uma empresa coligada, a CVRD; a segunda, com o não
cômputo, na base de cálculo do PIS/Cofins, dos valores recebidos em virtude da transferência
de créditos de ICMS.
Sobre a primeira, a instância de origem já entendeu que as vendas efetuadas pela
Recorrente e destinadas à CVRD deveriam ser consideradas como tendo sido realizadas com o
fim específico de exportação, daí a glosa do crédito tributário correspondente (motivo do
recurso de ofício).
Com efeito, asseverou a fiscalização, com base em documentos fiscais emitidos pela
Recorrente (notas fiscais de venda e registros contábeis no Livro Razão e Livro de
Apuração do ICMS), bem como em informações obtidas junto ao estabelecimento
destinatário das pelotas de minério de ferro (a CVRD), que tais vendas foram internas, não de
exportação, fato contestado pela Recorrente, ao fundamento de que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado pertencente à CVRD, que, segundo a Recorrente, atuava como comercial
exportadora.
(...)
A questão de maior relevo para o desate do litígio, ao menos nesta primeira matéria, é,
portanto, saber se as vendas realizadas à CVRD observaram tais requisitos, uma vez que a sua
condição de comercial exportadora não foi questionada em nenhum momento nos autos.
Já expusemos aqui as razões que levaram a fiscalização a considerar as saídas do
estabelecimento da Recorrente para a CVRD como internas. Restam ser explicitados os
motivos que convenceram a instância de origem do contrário, após análise dos contratos de
compra e venda de pelotas celebrado entre a Recorrente e a CVRD e os memorandos de
exportação (é documento exigido pela legislação estadual, criado com o objetivo de estabelecer
controle das operações com mercadorias contempladas com a desoneração do ICMS nas
vendas de mercado interno com o fim específico de exportação). São eles:
PRIMEIRO: A titularidade das mercadorias vendidas pela Recorrente à CVRD só é a
esta transferida após o embarque da mercadoria (cláusula XI do contrato de compra e venda
das pelotas de minério de ferro celebrado entre as duas empresas). A pesagem, a amostragem e
a análise das pelotas de minério de ferro, ocorridas no porto de embarque, correm por conta da
primeira, sendo, também, de sua responsabilidade a emissão de certificados de peso e análise.
A emissão da fatura provisória e da fatura final pela Recorrente condiciona-se à data em que
emitido o conhecimento de embarque, porquanto o preço é fixado em moeda nacional de
acordo com a taxa de câmbio do dólar vigente nesta data;
SEGUNDO: mesmo que algumas pelotas tenham transitados pelos pátios da
CVRD, este recinto é alfandegado, de acordo com o ADE/SRRF07 n.o 320 de 14/09/2006;
TERCEIRO: os memorandos de exportação emitidos pela CVRD (é emitido pelo
exportador e entregue ao fabricante/fornecedor acompanhado de uma cópia do conhecimento
de embarque e do comprovante de exportação, do extrato completo do Registro de Exportação
RE e da Declaração de Exportação, de acordo com o Convênio ICMS n.o 113, de 13/12/96 e
alterações) evidenciam que as mercadorias foram exportadas. Aqui cabe uma observação
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

adicional: a não exportação também não constituiu fundamento dos autos de infração, nem para
a glosa de créditos.
O entendimento da instância a quo é irretocável.
De perceber que, enquanto o primeiro paradigma decidiu que o fato de ser ou não
alfandegada a área a que destinada o produto a exportar não alteraria a comprovação de que, no
caso nele examinado, os produtos teriam sido remetidos ao mercado externo (tal como
demonstrado nos memorandos de exportação), o recorrido entendeu imprescindível a
observância deste requisito: necessariamente, o produto deveria ser remetido diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
Assim, entendemos, com relação ao primeiro paradigma, comprovada a divergência.
Não, porém, quanto ao segundo, uma vez que o recinto para o qual os produtos foram
destinados era, sim, alfandegado, razão pela qual a própria DRJ já havia exonerado parte do
crédito tributário lançado. A situação fática, portanto, é diversa.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto, apenas quanto ao tema “venda com o fim específico de
exportação”.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (cf. e-fls. 252/268),
oportunidade em que defende a negativa de provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Como relatado, foi dado seguimento parcial ao recurso, apenas quanto ao tema
“venda com o fim específico de exportação” em relação ao paradigma n° 9303-004.233.
O acórdão recorrido negou provimento ao apelo, consignando que são adquiridos
com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta
e ordem da empresa comercial exportadora. Isso porque, se na operação, os produtos não foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, resta descumprida a norma do art. 42, §1° do Regulamento do IPI/2002,
não sendo possível, em momento posterior, apresentar uma comprovação do requisito através de
“memorandos de exportação”.
No acórdão paradigma n° 9303-004.233, o voto condutor consignou que são
isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim específico
de exportação, devidamente comprovadas por meio de memorandos de exportação, nos
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

termos do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 6°, da Lei n° 10.833/2003, art. 46 da IN SRF no
247/2002 e art. 1° e 3° do Decreto-lei no 1.248/1972. Constou do voto condutor:
Com efeito, asseverou a fiscalização que: o CFOP utilizado nas notas fiscais de venda
emitidas pela Contribuinte e no registro das entradas de produtos pela VALE S.A caracterizam
operações de venda no mercado interno, as vendas efetuadas à VALE são registradas na
contabilidade da empresa vendedora em conta correspondente à venda no mercado interno, os
produtos vendidos foram entregues, segundo declaração da VALE no pátio da Contribuinte
(área não alfandegada), não se enquadrando, portanto, na definição de venda com fim
específico de exportação dada pela IN 247/2002, Lei no 9.532/1997 e Decreto n° 1.248/72. Da
análise dos autos, verifico que a VALE foi intimada a prestar diversos esclarecimentos e
informou que: "o recebimento das mercadorias se dá no pátio das usinas das coligadas. Em
seguida, tais pelotas são exportadas pelo adquirente (fl.719). No curso da ação fiscal que
originou os lançamentos, a VALE, mais uma vez intimada, esclarece que: em um primeiro
momento, os produtos "pelota" deixa a área de produção da NIBRASCO e são encaminhados
ao pátio desta, que não é alfandegado. Em um segundo momento, o produto "pelota" deixa o
pátio da NIBRASCO e é encaminhado diretamente para os pátios da VALE que, de acordo
com o ADE da 7o RF de no 320, de 14 de setembro de2006, estão localizados em área
alfandegada (fl.644)". Nada obstante, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta em suas
contrarrazões do Recurso, que consta nos autos do processo uma consulta junto à Alfândega da
RFB do Porto de Vitória/ES, e foi constatado que a Contribuinte não é detentora de área
alfandegada (fls. 376/386).
Quanto ao fato da área ser alfandegada ou não, não altera minha convicção de que
esta operação foi destinada ao mercado externo. Explico:
Dos memorandos de exportação apresentados pela Contribuinte constam todos os
dados referente a exportação efetuada, destacando-se o número e dada do conhecimento
de Embarque, o país de destino da mercadoria, dados da nota fiscal emitida pela empresa
exportadora, número, data de registro e data da averbação do registro de exportação,
bem como número e data do Despacho de Exportação. Verifico ainda, que a Contribuinte
figura nos memorandos de exportação na qualidade de remetente com o fim específico de
exportação, sendo possível identificar o número e data das notas fiscais emitidas pela
Contribuinte, quantidade de mercadorias adquiridas, valor e quantidade exportada no
mês.
Registre-se que todas as notas fiscais relacionadas pela fiscalização (fls. 720 s 725),
com data até junho de 2008, cujos valores serviram de base para o cálculo das contribuições
lançadas, constam dos Memorandos de Exportação apresentados. Todos os documentos e notas
fiscais confirmam a vinculação da exportação das mercadorias promovida pela VALE.
O ponto fulcral para o deslinde da lide está relacionado ao equívoco da Contribuinte no
preenchimento do CFOP das notas fiscais que retratam a operação de venda com fim específico
de exportação.
Não vislumbro qualquer ato de má-fé da Contribuinte, considerando que o uso de
código indevido nas notas fiscais de venda, foram corrigidos (fls. 1459 a 1702) por meio das
cartas de correção referentes a cada nota fiscal, emitidas até junho de 2008, encaminhada e
recebida pela VALE S.A, onde comunica a alteração do CFOP anteriormente utilizado para o
código 5.501. Não localizei nos autos cartas de correção para as notas fiscais emitidas em
outubro de 2008, período abrangido pelos autos. Neste ponto, penso que o crédito tributário
relativo ao PIS/COFINS lançado no período de outubro de 2008 deve ser mantido.
Quanto a tese da decisão recorrida de que cartas de correção das notas fiscais foram
emitidas ao longo do mês de dezembro de 2010, após a contribuinte ter sido autuada e antes de
apresentação de sua impugnação, não devem prevalecer, pois o processo administrativo fiscal é
regido pelo princípio da verdade material.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

Dessa forma, os acórdãos recorrido e paradigma diferem na comprovação das
vendas efetuadas com fim específico de exportação: o Colegiado a quo entendeu que era
necessário comprovar que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para o embarque de exportação ou para recintos alfandegados, já o paradigma
entendeu que os memorandos de exportação fazem essa prova.
Logo, a divergência jurisprudencial está configurada.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
O cerne da questão decorre da análise se há ou não direito à suspensão do IPI na
venda de mercadorias que foram remetidas às empresas comerciais exportadoras, dada a ausência de
envio direto para exportação ou para recintos aduaneiros alfandegados.
O Contribuinte sustenta que os memorandos de exportação apresentados à época
da fiscalização são suficientes para comprovar a efetiva exportação dos produtos saídos da sua
sede (produtora-exportadora) com esse fim específico (exportação), uma vez que neles estão
registrados todos os dados da operação, lançados pelas empresas - devidamente habilitadas
perante
os
órgãos
competentes
(cadastro
no
SISCOMEX)
-
responsáveis
pelo
despacho/desembaraço aduaneiro e posterior embarque dos produtos para o exterior.
Segundo o art. 39 da Lei no 9.532/1997 e o art. 42, V, e §1° do Regulamento do
IPI/2002:
Lei no 9.532, de 1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação quando:
I – adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
II – remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
[...]
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de
ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo
estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

(...)
V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para
(Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos do
parágrafo único deste artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea ‘a’ do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o).
Por sua vez, prescreve o art.1°, da Lei no 9.363/1996, que:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares n° 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação de venda tem que
ter sido feita com o “fim específico de exportação” e cumpridos os requisitos para tal, que estão
expressamente previstos na Lei (não cabendo interpretação ampliativa, como obsta o art. 111, do
CTN), e que permitem o efetivo controle aduaneiro exercido pela Administração Tributária.
Logo, os produtos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados. A apresentação posterior de
“memorandos de exportação” não atende aos art. 39 da Lei no 9.532/1997 e art. 42, V, e §1° do
Regulamento do IPI/2002.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-010.666, j. 15 de setembro de 2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA PARA
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
No caso de venda à empresa comercial exportadora (ECE), para usufruir do benefício
do crédito presumido do IPI, cabe à contribuinte comprovar o fim específico de
exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900944/2012-14

Acórdão n° 3301-008.568, j. 27 de agosto de 2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO INDIRETA. REMESSA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
As saídas para comercial exportadora com o fim específico de exportação referem-se
àquelas remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. A venda do produto para estabelecimento intermediário, o qual ainda
realizará outra industrialização antes da exportação, descaracteriza a saída com o fim
especifico de exportação.
Por essas razões, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 284
DF CARF MF
Original